Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU EVIDENTE ILEGALIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015).
2. Em questões de concurso público, a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital).
3. Recurso conhecido e não provido.